Tribunal: TJDFT
Processo: 0038430-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0038430-39.2016.8.07.0018 APELANTE: J. A. V. B. G., SIMONE VIEIRA BARROS GUIMARAES, ANTONIO JULIO VIANA GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE VIEIRA BARROS GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A CH O Ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, à Promotoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator